Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735716-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUÍS ALBERTO DA SILVA MILAGRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante e de OUTROS por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A., ora Agravado, acolheu parcialmente a impugnação do Executado à penhora de bens móveis encontrados na residência do Devedor. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A, em desfavor de ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, GILDASIO PEREIRA DA SILVA, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA. Foi realizada penhora e avaliação de bens descritos no auto de avaliação de ID no 97880314 de propriedade de LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE. O alusivo executado apresentou a impugnação à penhora de ID no 100818852. Alega que os bens móveis, pertencentes e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis Além disso, não se tratam de bens de elevado valor, tampouco correspondem a bens que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Desse modo, requer a desconstituição da penhora. A parte exequente se manifestou acerca da alusiva impugnação na petição de ID no 103163289, rechaçando as argumentações da parte executada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens que se encontrem na residência do executado, desde que se caracterizem como de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Cabe ressaltar que os bens encontrados na residência do executado, descritos pelo Oficial de Justiça, são todos passíveis de penhora, uma vez que não se tratam de bens indispensáveis à manutenção da vida digna do devedor, além disso, são bens que possuem valor relevante. Ademais, a impenhorabilidade não recai sobre reboques, vez que é considerado veículo, não bem de família. De igual modo, não recai sobre bicicletas e conjunto de mesas, uma vez que não são considerados bens necessários ao normal funcionamento da moradia da parte devedora. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de remoção dos bens ao Depósito Público.” Interpostos Embargos de Declaração, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, contra a decisão de ID no 103470981. A parte embargante alega, em suma, que alguns dos bens penhorados não são passíveis de penhora: 1 freezer vertical e 1 fogão eletrolux com 5 bocas e forno. Entretanto, assevera que este Juízo os considerou penhoráveis. A parte ré se manifestou acerca dos embargos, rechaçando-os. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Esquadrinhando os autos, não há nenhum dos vícios supramencionados. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e os rejeito. Contudo, reconsidero a decisão de ID no 103470981, para declarar impenhoráveis os seguintes bens descritos pelo Oficial de Justiça no auto de penhora de ID no 97880315: 1 freezer vertical e 1 fogão eletrolux com 5 bocas e forno. No mais, cumpram-se as determinações contidas na alusiva decisão. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Diz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada para o fim de reconhecer a impenhorabilidade de todos os bens móveis constritos, uma vez que não se trata de bens de valor elevado ou que ultrapassem as necessidades comuns a um padrão de vida médio. Invoca o art. 833, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a Lei n.o 8.009/1990 e o art. 1.712 do Código Civil. Sustenta que “os bens que foram penhorados não se tratam de bens supérfluos, tampouco de adornos suntuosos ou obras de arte. Os bens penhorados são de utilidade e guarida da residência do executado, que caso permaneçam no atual estado em que se encontram, certamente será violado direitos constitucionais do devedor, além de ser sabido, que a execução deve ser prosseguida da forma menos gravosa.” (Num. 30534306 - Pág. 10). Argumenta que “penhorar bens como, fogão, freezer, mesa e bicicleta, além de ir contra a legislação vigente que garante a impenhorabilidade dos bens de família, também confronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Num. 30534306 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada, “declarando a impenhorabilidade de todos os bens apontados pelo Oficial de Justiça, bem como seja cancelada definitivamente a penhora dos referidos bens, uma vez que se tratam de bem de família que guarnecem a residência do agravante e são indispensáveis para a manutenção da moradia, nos termos do art. 833, II e III, do CPC e Lei n.o 8.099/1990.” (Num. 30534306 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 30535609). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUÍS ALBERTO DA SILVA MILAGRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante e de OUTROS por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A., ora Agravado, acolheu parcialmente a impugnação do Executado à penhora de bens móveis encontrados na residência do Devedor. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, segundo dispõe o art. 1o da Lei n.o 8.009/1990, o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” O parágrafo único do mencionado art. 1o da Lei n.o 8.009/1990, por sua vez, esclarece que a “impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” Já o art. 2o, caput, também da Lei n.o 8.009/1990, estatui que estão excluídos da impenhorabilidade, ou seja, são penhoráveis, “os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.” O novel Código de Processo Civil (art. 833, inciso II), por seu turno, estabelece que a impenhorabilidade abrange “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;” Desse modo, é possível extrair da conjugação dos mencionados dispositivos legais que a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do Devedor não é absoluta, mas sim relativa, já que se admite a penhora daqueles bens móveis que desbordem do padrão médio de vida. A jurisprudência também admite a penhora dos bens móveis existentes em duplicidade/multiplicidade na residência do Executado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. DECISÃO REFORMADA. 1 - A impenhorabilidade estabelecida nos artigos 833, II, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte Executada de forma irrestrita, sendo possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade. 2 - Diante da possibilidade legal de penhora sobre os bens que guarnecem a residência do Executado, não se mostra razoável presumir, de pronto, que todos os bens que se encontrem na residência da parte devedora estejam livres de constrição judicial, notadamente quando não realizada diligência anterior nesse sentido, fazendo-se necessária uma verificação in loco, que somente pode ser realizada por Oficial de Justiça, o que impõe o deferimento do pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pela parte Credora. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1207108, 07110375020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, realizada a diligência na residência do ora Agravante, sobreveio a penhora de mesas/cadeiras, bicicletas, um reboque, um freezer e um fogão (Num. 97880314 e 97880315). Quanto ao reboque, não há necessidade de maiores considerações, já que se cuida de veículo e, assim, penhorável. Acerca do fogão e do freezer, como não houve informação do Oficial de Justiça de que se tratariam de bens encontrados em duplicidade ou multiplicidade, a impenhorabilidade de tais bens foi reconhecida na apreciação dos Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem, de modo que não há interesse recursal quanto a tais bens. Quanto ao restante dos bens móveis penhorados, bicicletas e mesas/cadeiras, em princípio, assim como consignado na decisão agravada, entendo que não se lhes aplica a impenhorabilidade invocada pelo Recorrente. As primeiras, bicicletas, nem mesmo podem ser consideradas bens que guarnecem a residência do Devedor, já que, nos termos do Código de Trânsito (art. 96), bicicleta é veículo de passageiro. O anexo I do CTB define a bicicleta como sendo “veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.” Por seu turno, as mesas/cadeiras, conforme pode ser extraído do laudo de avaliação (Num. 97880314 do Feito originário), notadamente em razão do valor atribuído, constituem bens “que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador